Tribunal: TJBA
Processo: 0037989-76.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037989-76.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: ANDRADE, ANDRADE EDITORA , SERVICOS E PRODUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO MAGALHAES PINTO, JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. COBRANÇA DE ROAMING INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em faturas telefônicas, em razão de cobranças relacionadas a roaming internacional sem comprovação da efetiva utilização do serviço. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade das cobranças e a legitimidade dos lançamentos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças realizadas a título de roaming internacional possuem respaldo probatório suficiente e se houve cumprimento do dever de informação pela operadora de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, incumbindo à prestadora demonstrar a legitimidade das cobranças efetuadas, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, II, do CPC.

4. A fatura impugnada não apresenta detalhamento técnico mínimo apto a demonstrar a efetiva utilização dos serviços cobrados, limitando-se à indicação genérica de “ligações e serviços no exterior”, no valor de R$ 14.005,62, conforme ID 100512323.

5. A operadora não produziu prova documental capaz de comprovar a regularidade da cobrança, tendo apresentado apenas alegações genéricas e dispensado a produção de outras provas, conforme ID 100512461.

6. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor exige transparência quanto às características e valores dos serviços prestados, obrigação descumprida pela operadora ao deixar de demonstrar concretamente a origem das cobranças.

7. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço torna indevida a cobrança e impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 931. CDC, art. 6º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037989-76.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada ANDRADE, ANDRADE EDITORA, SERVICOS E PRODUCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA